Tribunal: TJMT
Processo: 1065426-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065426-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CRISTO WAIRAIRO - CPF: 703.635.861-05 (RECORRIDO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). MULTA DE 40%.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcion
ais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que
estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017.
Era
permitido o contrato temporário dosprofissionais da área de educaçãopelo prazo de12meses
, conforme redação vigente na data da celebração do contrato

(art. 2o, inciso IV, e 11, inciso II)
.
No caso dos autos, a parte
recl
a
mante
foi contratada nos meses de março a dezembro de 2019, janeiro a dezembro de 2020 e maio a dezembro de 2021 (ID 283254876 a 2832548
78/
PJe2
), totalizando 30 meses de vínculo,
estando, portanto,
desvirtuado o contrato de trabalho.

3.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto q
ue é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo(STF RE 635648,
Relator(
a): EDSON FA
CHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Dire
ito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 eTST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8a Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

4.
FG
TS.
O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. A multa de 40% sobr
e o saldo atualizado do FGTS não é
aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE
27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023).

5.
Interrupções contratuais.
Breves
i
nterrupções não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário,
porquanto
resta mantida a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023,
Publicado
no DJE 31/05/2023)
.

N
o presente caso, apesar das breves interrupções,que coincidem com as férias es
colares de final de ano, o contrato temporário se encontra desconfigurado.

6. Recurso conhecido e
não provido
.

7.
Sucumbência.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em10% sobre o valor da conde
nação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei no 9.099/95).

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sis
tema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1065426-19.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
CRISTO WAIRAIRO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CRISTO WAIRAIRO
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
. Noticiou que: a) manteve vínculo com a
parte
reclamada entre 2019 e 2021 por meio de quatro contratos temporários como professor em escolas estaduais; b) exerceu atividades contínuas, subordinadas e remuneradas, se
m o devido recolhimento do FGTS; e c) os contratos foram sucessivamente prorrogados, em violação aos requisitos legais da contratação temporária, caracterizando nulidade do vínculo. Requereu que: a) fosse declarada a nulidade dos contratos temporários firm
ados entre 2019 e 2021; b) o Estado fosse condenado ao pagamento da indenização substitutiva referente ao FGTS sobre a remuneração bruta no valor de R$ 3.019,48; e c) fosse condenado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valo
r da condenação.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"PROJETO DE SENTENÇA Processo: 1065426-19.2024.8.11.0001 REQUERENTE: CRISTO WAIRAIRO REQUERIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO Vistos
. Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei no 9.09
9/95 e art. 27 da Lei no 12.153/2009. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por CRISTO WAIRAIRO contra ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, resumidamente, ter sido contratado temporária e sucessivamente como professor, entre os anos de 2019 a 2021, e inadimpli
dos os valores de FGTS, pedindo, em suma, “5) No mérito requer que seja julgada PROCEDENTE os pedidos da ação, para condenar o Reclamado: 3.1 A Declarar nulidade dos contratos temporários, reconhecendo a unicidade do vínculo para o pagamento do Fundo de Ga
rantia por Tempo de Serviço (FGTS), sobre a remuneração bruta
referente aos períodos de 2019 a 2021 no valor de R$ 3.019,48 (três mil e dezenove reais e quarenta e oito centavos), bem como, os valores subsequentes que vencerem no curso do processo, que dev
erão ser acrescidos de juros e correção monetária, a partir do vencimento de cada parcela;”. Citada, a parte ré apresentou contestação, alegando, em síntese, a legalidade da contratação. A parte autora impugnou a contestação. Fundamento. Decido. PRELIMINAR
E PRELIMINARMENTE A parte ré suscitou preliminar de prescrição bienal, contudo é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional de pretensões voltadas contra a Fazenda Pública, a teor do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/1932, pois não se trata de relação t
rabalhista entre particulares. Ultrapassado o prazo quinquenal, verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às parcelas posteriores a cinco anos depois do ajuizamento da ação. MÉRITO A inteligência do art. 6o da Lei no. 9.099/95 nos mostra que o Juiz
adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como
forma
de buscar a solução mais
justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-
se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos
inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil - CPC. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de outras provas para deslinde d
o feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Consigno que o processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportuniz
ada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto para julgamento. Pois bem. A Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX,
dispõe sobre a possibilidade de contração de servidor em caráter temporário com o fim de suprir “a necessidade temporária de excepcional interesse público”, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (i
nciso II do mesmo artigo). A saber: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e ef
iciência e, também, ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei,
ressalvadas
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...) § 2o
A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, situação que de
scaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. Vale ressaltar que a contrataç
ão temporária excedeu o prazo previsto na Lei Complementar no 600/2017, vejamos: “Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: (...) IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros
, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC; V - admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC; Art. 11 As contr
atações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: (...) II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V,
VI
e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (...) § 2o Apenas
os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.” Desse modo, considerando que a contratação da parte autora ultrapassou o prazo de 24 (vint
e e quatro) meses, tornam-se nulos tais instrumentos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, que traz: "§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei." Nesse s
entido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37
, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO. Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as neces
sidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de
nulidade
do contrato de trabalho mantido com o Estado de Mato Grosso nos termos do
art. 37, § 2.o, da CF." (Recurso Inominado n° 8010080-46.2015.8.11.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 03/09/2018. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes) "FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDI
TOS TRABALHISTAS – PROFESSORA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF E A LEI MUNICIPAL No 2.613/2003 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FG
TS – ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 – FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. 1. A Administração Pública é regida pelos princípios previstos no artigo 37, caput, da Constituição
Federal, especialmente pelo princípio da legalidade. 2. O contrato da parte autora, sem justificativa razoável, perdurou por longo período, contrariando a natureza temporária da contratação válida. A prorrogação sucessiva dos contratos pelo período durado
uro que foi assinalado
, demonstra
a nulidade da contratação. 3. Assim, a servidora faz jus ao levantamento do FGTS referente ao período trabalhado (Tema 916), bem como ao recebimento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551) e 13
o salário. Excluídas as verbas já recebidas, conforme ficha financeira. 4.
Recurso conhecido e provido.”
(TJMT - N.U 1005211-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2022, publicado n
o DJE 12/05/2022) Ademais, o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe que: "É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quan
do mantido o direito ao salário". Portanto, não logrando êxito a parte ré em comprovar o recolhimento do FGTS durante a vigência dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz jus a parte autora ao percebimento de t
al verba. Aliás, é a matéria prevista na Tese de Repercussão Geral firmada pelo STF: “Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a obs
ervância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso
público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2o). 2. No que se
refere
a empregados, essas contratações ilegítimas não geram
quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3.
Recu
rso extraordinário desprovido”
. (RE no 705140/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/11/2014) (Tema 916 STF). Considero suficientemente apreciada a questão posta a julgamento, até porque o julga
dor não está obrigado a atacar um por um os argumentos das partes, mas somente expor os seus, de modo a justificar a decisão tomada, atendendo, assim, ao requisito insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e na ordem legal vigente. Por fim, em
atenção ao disposto no art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, registre-se que os demais argumentos apontados pelas partes não são capazes de infirmar a conclusão acima, podendo ser considerado como ato protelatório e fixada multa, a eventu
al oposição de embargos de declaração para rediscutir a causa. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela REJEIÇÃO da preliminar e pelo julgamento PROCEDENTE do pedido para: 1- DECLARAR a nulidade dos contratos temporários
no período reclamado na ação; 2- CONDENAR a parte ré ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS), no mesmo período, respeitada a prescrição quinquenal e ressalvados
eventuais depósitos realizados durante o período reclamado na exordial, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com re
dação da Lei no 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, extinguindo o processo, com resolução de mérito. Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados ne
sta decisão. E, aplicando subsidiariamente a Lei 9.099/95, por força do artigo 27 da lei que regulamento juizado da fazenda pública, a propositura de demanda no juizado especial importará em renúncia ao
crédito
excedente ao limite previsto em lei (§3o do a
rt. 3o, da Lei 9.099/95). Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009. Intimem-se. Transitado em julgado e se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as caut
elas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei no 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito.
Welton
Sodré da Silva Diniz
Juiz Leigo SENTENÇA Visto. HOMOLOGO,

para que prod
uzam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença retro, na forma do art. 40, da Lei n.o 9.099/95, e art. 8.o, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n.o 270/2007. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2025.
ANA CR
ISTINA SILVA MENDES Juíza de Direito I, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá."

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) as contratações temporárias foram precedidas de processos seletivos distint
os e respeitaram os prazos e intervalos legais, não configurando nulidade ou desvirtuamento; b) a sucessividade dos vínculos não compromete a legalidade dos contratos, pois a contratação visava suprir afastamentos de servidores efetivos, dentro do excepcio
nal interesse público previsto em lei; e c) o FGTS é devido apenas nos casos de contratação nula de origem, o que não se aplica ao caso, sendo incabível a condenação imposta.
Postulou a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício no 83/2017
/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025